Tribunal: TJMT
Processo: 1024369-24.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024369-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), CRISTIANO EVANGELISTA GOMES - CPF: 037.504.433-78 (INTERESSADO), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (IMPETRANTE), CRISTIANO EVANGELISTA GOMES - CPF: 037.504.433-78 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS

E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – NEGATIVA DE AUTORIA - INDÍCIOS QUE VINCULAM O PACIENTE AOS DELITOS EM APURAÇÃO – NULIDADE DA BUSCA VEICULAR – NÃO OCORRÊNCIA -

DENÚNCIA OBJETIVA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA – REITERAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA QUE AGRIDE A ORDEM PÚBLICA -

NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA

COM

O PARECER.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na considerável quantidade de drogas apreendidas e diante da reiteração delitiva, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP

Não há ilegalidade na busca pessoal e veicular quando existem fundadas razões para a realização da diligência policial, especialmente quando o paciente utilizava seu ambiente comercial como ponto de compra e venda de entorpecentes.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em benefício de
Cristiano Evangelista Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante na data de 27 de agosto de 2024, em decorrência da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, bem como do delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, tendo sua prisão sido convertida em preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

No presente
writ
, o impetrante sustenta constrangimento ilegal ante alegada nulidade da busca veicular, sem mandado judicial, fundadas razões, ou mesmo autorização do paciente, o que configura ato ilícito que macula a licitude da apreensão das drogas.

Prossegue, afirmando que o paciente foi conduzido coercitivamente ao batalhão de polícia, onde permaneceu custodiado por mais de três horas, sem que tivesse cometido qualquer delito. Ademais, sustenta-se que o paciente foi supostamente agredido, conforme relato apresentado em audiência de custódia, e que seu veículo foi revistado na sua ausência. Aduz, também, negativa de autoria, consubstanciado no fato de que a droga não pertencia ao paciente.

Sustenta que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, mormente pela ausência de
periculum libertatis
, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas no presente caso.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do decreto de prisão, alegando a ilegalidade da referida prisão, e, no mérito, o provimento do
habeas corpus
com o objetivo de revogar a prisão cautelar decretada na origem, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
(ID.
236478652
).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (Id.
242240672
), noticiando que 24/09/2024, o paciente fora denunciado em pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munições de uso permitido.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.
239023655-
), em razão da reiteração criminosa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar do paciente, consistente
nulidade da busca veicular, bem como na
ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Consoante relatado o paciente foi preso em flagrante, acusado, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e porte irregular de munição e, em audiência de custódia, teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, conforme fragmento da decisão:

“ (...) Isto porque, conforme se observa do auto de apreensão (id 166970245) e da fotografia acostada nos autos (id 166970247
), a quantidade de drogas é expressiva e sua natureza é diversa (isto é, foram apreendidos papelotes de cocaína e um tijolo de pasta base), acompanhada de munição, além do que, nos autos de n.º 1001463-39.2022.8.11.0023, foi concedida liberdade provisória em favor do custodiado.

Em que pese o investigado não tenha, em tese, infringido as medidas cautelares prescritas nos autos delineados, afigura-se que sua recalcitrância delitiva é elemento que evidencia seu risco à ordem pública.

Nesse sentido, conforme entendimento dos tribunais superiores,
há indicação concreta de risco reiteração delitiva, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
, segundo inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT, in verbis:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. Deve, então, ser afastado do convívio social para preservação da ordem pública. (...)”.

Na sequência
o paciente fora denunciado como incurso nas sanções dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei n.º 10.826/2006, em concurso material, consoante narra a inicial:

“(...)
FATO 1 (tráfico de drogas)

Consta dos autos do presente caderno investigativo que na data 26 de agosto de 2024, por volta das 20h00min, no Município de Peixoto de Azevedo-MT, o denunciado CRISTIANO EVANGELISTA GOMES, com consciência e vontade, tinha em depósito e guardava substâncias entorpecentes, consistente em 1 (um) tablete de cocaína (817,31 gramas) e 08 (oito) papelotes de cocaína (4,29 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão n. 2024.16.403230, imagem Num. 169309200, Laudo Pericial n. 544.3.10.9887.2024.198551-A01 e demais elementos coligidos aos autos.

FATO 2 (porte ilegal de munições de uso permitido)

Exsurge, ainda, o denunciado CRISTIANO EVANGELISTA GOMES, com consciência e vontade, matinha sob sua guarda 7 (sete) munições eficientes calibre .38 intactas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, conforme Laudo Pericial n. 544.2.13.9887.2024.201059-A01.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme consta no caderno investigativo, fora comunicado acerca de estabelecimento comercial que funcionava como ponto de comércio de drogas, localizado na Rua Júlio Campos, no bairro Centro Antigo, nesta urbe.

Deste modo, a Polícia Militar se dirigiu ao 'Bar do Cristiano'. No local, ao revistar o veículo do denunciado CRISTIANO EVANGELISTA, proprietário do estabelecimento comercial, constatou forte odor de droga.

Ato contínuo, o veículo foi removido até o Pátio do 22º Batalhão da Polícia Militar para revista veicular, ocasião em que fora encontrado, embaixo do banco do motorista, 1 (um) tablete de cocaína (817,31 gramas) e 7 (sete) munições eficientes calibre .38, bem como 08 (oito) papelotes de cocaína (4,29 gramas) no interior do veículo.

Em razão disso, o denunciado fora preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. (...)”

extraído do sistema PJE na origem.

Delineado o panorama fático, entendo ser caso de manter a prisão preventiva.

No que tange à negativa de autoria, sob o argumento de que as drogas não lhe pertencem, registro que tal questão constitui matéria de mérito, demandando análise aprofundada de provas, o que ultrapassa os estreitos limites do
writ
, devendo, portanto, ser suscitada e apreciada nas vias ordinárias da ação penal.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito em apuração,
uma vez que a inicial acusatória já foi oferecida
, o que é suficiente para justificar a constrição cautelar.

Quanto à alegada nulidade, em
uma análise superficial
, haja vista o prematuro estágio processual na origem e

ausência de produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher a tese defensiva a fim de que se conclua,
categoricamente
, pela busca indevida no veículo por parte dos policiais, uma vez que houve denúncia relatando de forma objetiva que o paciente
utilizava de seu ambiente comercial como ponto de compra e venda de entorpecentes
, o que, a princípio, legitimaria a ação policial, consoante depoimento do Policial Militar José Carlos Da Silva Nogueira Junior, perante a autoridade policial.

“
Que em continuidade a OPERAÇÃO CRÁTONS, a polícia militar através de seu policiamento de proximidade com o cidadão de Peixoto de Azevedo recebeu diversas denúncias sobre um indivíduo que estava realizado a comercialização de drogas na região do centro antigo, situada na rua Júlio Campos,
sendo que este utilizava de seu ambiente comercial como ponto de compra e venda de entorpecentes
. Diante o fato, a GUPM realizou abordagem ao local na data de hoje, sendo que ao revistar o veículo da pessoa que se identificou como proprietário do estabelecimento foi
encontrado um cheiro muito forte de droga
. Diante o fato, devido ao sinal de que em algum lugar estaria acondicionado entorpecente o veículo foi removido até o pátio do 22º batalhão de polícia militar para uma revista veicular mais aprofundada, sendo acompanhada pelo suspeito. Diante o fato, foi encontrado embaixo do banco do motorista, em um fundo acondicionado uma grande porção de uma substância que aparenta ser pasta base de cocaína, além de sete munições de revolver no calibre 38. Também foi encontrado por último oito invólucros de uma substância em pó, na cor branca, aparentando ser cocaína (...)”
(ID.
236145679 - Pág. 13).

Assim, os elementos objetivos apontam que a busca veicular foi precedida de fundada suspeita, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva, de modo que, ao menos por ora, dentro dos limites de cognição possíveis nesta etapa, não se constata patente ilegalidade, sem prejuízo de discussão mais aprofundada da dinâmica fática na fase instrutória e na sentença.

Superado esse ponto, busca-se o reconhecimento de carência de fundamentação idônea na decisão judicial que impôs a prisão do paciente.

Da mesma forma, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, isso porque a decisão acima transcrita evidencia a configuração do
periculum libertatis
, pois o paciente responde por outra ação penal, além da considerável quantidade de drogas apreendidas -
01
tablete de cocaína (817,31 gramas) e 08 (oito) papelotes de cocaína (4,29 gramas) -

além de 7 (sete) munições eficientes calibre .38 intactas
,
recomendando-se a custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. Portanto, a medida está devidamente justificada para resguardar a ordem pública.

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
,

em consonância

com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024